Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001821-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO GONCALO SURUBI - CPF: 303.924.381-00 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MRS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 45.619.176/0001-64 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MRS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 45.619.176/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA A COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
indenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, ante a ausência da má-fé das instituições bancárias.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que, houve a retificação de ofício dos juros e correção por se tratar de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001821-93.2024.8.11.0003

APELANTES:

BANCO C6 CONSIGNADO S/A E BANCO PAN S.A

APELADO:

SEBASTIÃO GONÇALO SURUBI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO C6 S/A e BANCO PAN S/A,
contra sentença proferida pela MMa juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Invalidade de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito cumulado com Reparação por Danos Morais cumulado com Tutela de Urgência, ajuizada por
SEBASTIÃO GONÇALO SURUBI,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial; declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, consoante os contratos, objetos da lide. No que se refere a repetição de indébito, este deverá ser apurado em liquidação de sentença, devendo a parte autora trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária, e condenou a parte demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária, com incidência de correção monetária, desde a data do evento danoso, e o cômputo dos juros de mora a partir da citação válida. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono da demandante, em verba fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O primeiro apelante (
Banco Pan S/A
), suscita em preliminar “
que o recurso também seja recebido no efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (fumus boni iuris e pericullum in mora” (sic).

No mérito, alega em suas razões que “
o contrato discutido pela parte autora, trata-se de contratação digital que possui processo contendo diversas etapas com a utilização de tecnologias digitais para garantir a autenticidade, integridade e segurança do contrato, além de comprovações acerca da manifestação de vontade do cliente” (sic).

Assevera que “
todas as informações do contrato são transmitidas ao contratante no momento da celebração do negócio e afirma que ao aceitar todas as condições da contratação, ao seguir o passo-a-passo orientado pelo Banco, são disponibilizadas ao cliente todas as condições do contrato, a via do contrato é enviada ao cliente em seu celular, contendo todas os detalhes da contratação, inclusive o número de parcelas, valores, prazo” (sic).

Diz que “
cumpriu todos os requisitos legais, agindo estritamente dentro do que fora acordado contratualmente entre as partes, devendo, assim, ser negado o pleito autoral, reconhecendo-se a validade do negócio jurídico em questão, legitimando a cobrança e julgando-se improcedentes os pedidos autorais” (sic)
.

Também informa que “
a fixação de danos morais está necessariamente atrelada à existência de tais danos, que ultrapassem a esfera do mero aborrecimento, condição não comprovada no presente caso” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação em danos morais, requer a sua minoração, com a incidência de juros e correção a partir do arbitramento, bem como autorizando a compensação dos valores recebidos com a condenação no presente caso (Id. 260301184).

O segundo apelante (
BANCO C6 CONSIGNADO S/A),
alegou em suas razões que “
a contratação ocorreu formalmente e contou com a assinatura do consumidor; a captura da biometria facial; e o crédito do empréstimo em conta corrente de titularidade do consumidor” (sic)
.

Assegura que
“no caso em questão, a contratação foi realizada de forma transparente, mediante o fornecimento dos dados pessoais do apelado e sua validação por meio de biometria facial, seguindo os procedimentos de segurança vigentes. Além disso, não há nos autos qualquer indício concreto de que a biometria ou o documento pessoal do apelado tenham sido obtidos de forma ilícita ou fraudulenta” (sic)
.

Diz que
“apesar de a sentença considerar ser devida a restituição em danos materiais para a parte autora, tal pronunciamento deve ser revisto em razão da demonstrada regularidade do contrato e consequente exercício regular do direito” (sic).

Pontua que “
o Recorrido não comprovou através de documentos ou provas quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados devida a inserção do empréstimo consignado ao benefício da autora, logo, não há dano a ser indenizado” (sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e caso não for este entendimento, requer o reconhecimento da validade e legalidade do contrato número 010112228500 e, consequentemente, o afastamento do dano material e moral arbitrado.

Subsidiariamente, caso for mantida a condenação, pleiteia pela redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, com incidência de juros a partir do arbitramento, bem como a determinação da devolução dos valores do indébito na forma simples.

O apelado não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo no Id. 260301190.

Os recorrentes efetuaram o recolhimento dos preparos nos Ids. 260301185 e 260301188.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
o primeiro apelante/requerido pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SEBASTIÃO GONÇALO SURUBI,
ajuizou a presente ação, alegando, em síntese, que foi surpreendido com o crédito em sua conta corrente no valor total de R$ 34.913,94 (trinta e quatro mil novecentos e treze reais e noventa e quatro centavos) efetivado em 2022.

Aduz que, ao perceber a quantia indevida, entrou em contato com a parte ré e foi informado que o valor citado é referente a um empréstimo consignado, no importe total de R$ 979,09 (novecentos e setenta e nove reais e nove centavos), parcelados em 84 meses.

Alega que não firmou contrato com a parte demandada, tampouco, autorizou que qualquer pessoa o fizesse em seu nome.

A par desses argumentos, pugnou na exordial pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente a relação contratual firmada entre o autor e os requeridos (Banco Pan – Contrato n. 359181686-7, e Banco C6 – Contrato n. 010112228500), e por conseguinte, inexigível os débitos vinculados ao seu benefício previdenciário decorrente dos referidos contratos; a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada condutora do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial; declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, consoante os contratos, objetos da lide. No que se refere a repetição de indébito, este deverá ser apurado em liquidação de sentença, devendo a parte autora trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária, e condenou a parte demandada a pagar ao autor, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária, com incidência de correção monetária, desde a data do evento danoso, e o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida.

Inconformados com o teor da sentença, o primeiro requerido/apelante (
Banco PAN S/A
) insurge-se contra a r. sentença e pugna pela reforma em sua integralidade, requerendo a validade do negócio jurídico em questão, legitimando a cobrança; e caso mantida a condenação em danos morais, requer a sua minoração, com a incidência de juros e correção a partir do arbitramento, bem como, a compensação dos valores recebidos com a condenação no presente caso (Id. 260301184).

Por sua vez o segundo requerido/apelante
(BANCO C6 CONSIGNADO S/A),
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e caso não for este entendimento, requer o reconhecimento da validade e legalidade do contrato número 010112228500 e, consequentemente, o afastamento do dano material e moral arbitrado.

Subsidiariamente, caso for mantida a condenação, pleiteia pela redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, com incidência de juros a partir do arbitramento, bem como a determinação da devolução dos valores do indébito na forma simples.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) A lide tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e pedido indenizatório, em relação contratual - empréstimo, o qual ele não solicitou.

(...)

Pelo que dos autos consta, nota-se que a parte autora não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante a parte requerida, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros, tanto que efetivou a devolução do valor creditado em sua conta, conforme recibo de envio de TED (Id. 139652712).

In casu, verifica-se que a parte requerente tomou todas as providências cabíveis quando noticiou a parte ré sobre a fraude em sua conta bancária (Ids. 139652712 e seguintes).

A parte requerida, em sua defesa, defende que não houve falha no serviço prestado tampouco prática de ato ilícito, visto que a parte requerente recebeu a transferência eletrônica espontaneamente.

No entanto, as operações relativas a consignação de descontos para pagamentos de empréstimos e cartão de crédito para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, foram reguladas pela Instrução Normativa INSS/PREV no 28/2008, principalmente em relação à autorização por escrito ou por meio eletrônico e apresentação de documentos pessoais do contratante, bem como quanto ao dever da instituição financeira de dar ciência prévia ao beneficiário de informações consistentes no valor total da operação; taxa de juros contratada e acréscimos incidentes sobre o valor do crédito contratado; valor, número e periodicidade das prestações; soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito; data de início e fim dos descontos; CNPJ da agência bancária que realizou a contratação ou CNPJ do correspondente bancário, conforme disposto em seu artigo 3o, inciso III e artigo 21.

No caso, por ser inequívoca a relação de consumo e, portanto, admissível a inversão do ônus da prova, era ônus da instituição financeira demonstrar que os procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos acima mencionados foram observados, o que não ocorreu na hipótese em tela.

Pelo contrário, o que se observa dos autos é que tais critérios não foram cumpridos pelo banco recorrido, mesmo que realizado o contrato por meio eletrônico.

Malgrado instruída com cópia de seu documento pessoal e "assinada" por sua selfie do autor, é cediço que fotografias são facilmente obtidas por estelionatários, inclusive pelas mídias sociais ou comércio ilícito de dados.

Logo, incapaz de responsabilizar o autor pelo pagamento do débito em questão. Não é crível, ademais, que alguém contrate um empréstimo e logo em seguida procure uma delegacia de polícia, relate fraude na contratação, ajuíze demanda pedindo a rescisão do contrato e ainda promove a devolução dos valores que foram creditados em sua conta.

No mínimo muito estranho tal atitude. Na verdade, o que se tem dos autos é que efetivamente houve fraude, por meio da qual terceira pessoa teria fornecido os dados pessoais do recorrente para obtenção do empréstimo questionado” (Id.
260301182)
.

Reforço que caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Não é demais salientar, que devido ao ocorrido, o autor ainda tentou solucionar o imbróglio de forma administrativa, tendo comunicado a ocorrência a Polícia Civil através do Boletim no 2023.100473 (Id.260300177 - pág. 2) e então aberto processo junto ao PROCON da Comarca de Rondonópolis (Id. 260300178), no entanto, tendo restado tal tentativa infrutífera.

De mais a mais, posterior a disponibilização dos valores liberados na conta do autor, este procedeu a devolução dos valores, tendo como beneficiária a empresa M.R.S Soluções Financeira, ora 1a requerida da ação de origem.

É evidente que a 1a requerida foi criada exclusivamente com o intuito de aplicar golpes em pessoas de boa-fé, como o perfil do autor (aposentados e pensionistas vulneráveis).

O segundo requerido (Banco Pan S.A.) e o terceiro requerido (Banco C6 Consignado S/A) vende seus serviços para empresas sem uma fiscalização segura, evidenciando sua responsabilidade na fraude praticada sobre o autor.

Constitui dever de toda e qualquer instituição financeira a manutenção de quadro específico para detectar fraudes, em razão da natureza da atividade desenvolvida em mercado, a qual induz a responsabilidade pelo risco do empreendimento.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório”
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012180820218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores, contudo, na
forma simples,
merecendo reparos a sentença nesse ponto, para se adequar ao entendimento da jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DIVERGÊNCIAS INFORMACIONAIS NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL APRESENTADA – INCORREÇÕES NOS DADOS PESSOAIS – ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa,
e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002190-14.2021.8.11.0029, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024).

Ademais, relembro que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor, de modo que acertada a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
conforme fixado na sentença.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

Outrossim, o primeiro apelante pugna para que os juros e correção incidam a partir do arbitramento da sentença, e o segundo apelante requer que os juros incidem a partir do arbitramento, sendo que sem razão os recorrentes.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), logo, a sentença merece reparos quanto aos juros e correção, devendo haver a retificação de ofício, por ser matéria de ordem pública.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIRO COM OS DADOS DA PARTE AUTORA – CONTA UTILIZADA PARA COMETIMENTO DE ATOS ILÍCITOS - FRAUDE EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, decorrente de abertura de conta corrente por terceiros em nome da parte autora, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que, houve a retificação de ofício dos juros e correção. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que, no caso, por ser matéria de ordem pública, houve a alteração de ofício, para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029615320218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024).

Por fim, o primeiro apelante requer a compensação de valores, contudo tal argumento não merece prosperar, uma vez que, não há que se falar em compensação do crédito no presente caso, tendo em vista a comprovação da devolução dos valores recebidos pela parte autora em nome da MRS Soluções Financeiras (Ids. 260300170 e 260301160 – pág. 21).

No caso, deve a 2a e a 3a requeridas, BANCO PAN S.A e BANCO C6 S.A, ora apelantes, após a anulação dos contratos e suspensão dos descontos, buscar direito de regresso contra a 1a requerida (MRS Soluções Financeiras), não podendo em hipótese alguma, o autor como mero consumidor, sair prejudicado nas hipóteses de fraude.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos das instituições bancárias, para reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorram na forma simples, e de ofício, retifico parcialmente a sentença, para que sobre o valor da condenação por danos morais incidam juros, a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, mantendo nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025